Tribunal: TJES
Processo: 0000167-49.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-49.2022.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE LOURENCO VIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000167-49.2022.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE LOURENCO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. DESCABIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 97, DO CÓDIGO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não obstante o agente seja inimputável, e assim, isento de pena, sua conduta é apenada com pena de reclusão, sendo, portanto, grave, à luz do artigo 97, do Estatuto Repressivo, razão pela qual a medida de internação se impõe, vez que o tratamento ambulatorial apenas poderia ser concedido em condutas punidas com pena de detenção. Não somente, do laudo psiquiátrico também extrai-se que a medida de internação foi sugerida como mais adequada em razão das particularidades do caso em comento.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000167-49.2022.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE LOURENCO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ LOURENÇO VIANA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal vindo a absolvê-lo impropriamente, aplicando-lhe a medida de segurança de internação em hospital de custódia, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, nos termos dos artigos 97,
caput
, e 96, inciso I, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de março de 2022, o denunciado, com
animus necandi,
tentou matar a vítima Gildásio da Silva, que não veio a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a conversão da medida de segurança imposta para tratamento ambulatorial, por ser medida mais adequada.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

O laudo psiquiátrico forense foi conclusivo em demonstrar que o recorrente
“
ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com este entendimento.
”

Assim sendo, acertadamente, o Magistrado sentenciante aplicou ao requerente as disposições contidas no artigo 26, do Código Penal, e via de consequência, o absolveu de forma imprópria.

Entretanto, a irresignação defensiva não merece guarida tendo em vista que não obstante o agente seja inimputável, e assim, isento de pena, sua conduta é punida com pena de reclusão, sendo, portanto, grave, à luz do artigo 97, do Estatuto Repressivo, razão pela qual, a medida de internação se impõe, tendo em vista que o tratamento ambulatorial somente poderia ser concedido em condutas apenadas com pena de detenção.

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.

Ademais, conforme mencionado pela douta Procuradoria de Justiça, merece relevo o fato do apelante possuir outros registros criminais como Medidas Protetivas de Urgência decorrentes de Violência Doméstica – Lesão Corporal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ação Penal de Competência do Júri – Decorrente de Violência Doméstica, o que lastreia a sua internação, face a sua periculosidade, à luz do disposto no § 1º do artigo 97, do Código Penal.

Do laudo psiquiátrico de fls. 42/50 dos autos apensos também extrai-se que a medida de internação foi sugerida como mais adequada em razão das particularidades do caso em comento:

“
há indicação de tratamento psiquiátrico continuado, que pode ser inicialmente realizado em regime de internação nesta UCTP. Sugere-se que tal medida deva ser adotada considerando o elevado risco de abandono ou não seguimento do tratamento ambulatorial, situação já descrita por familiares nos autos do processo.”

Portanto, diante de todo o exposto, e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.